Tribunal: TJMT
Processo: 1077864-54.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077864-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL JOSE ANTUNES PEREIRA - CPF: 209.307.981-04 (APELANTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – CIÊNCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL – NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA – JUNTADA DE VÍDEO APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO VEDADA – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, quando o autor, ciente da decisão que autorizou o parcelamento das custas processuais, deixa de comprovar o pagamento integral das parcelas, após expressa advertência judicial quanto às consequências da inércia.

A juntada de prova extemporânea (vídeo alegando falha no sistema eletrônico) apenas na fase recursal configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico processual, por violação aos princípios do contraditório e da estabilização da demanda.

A justa causa prevista no art. 223, §1º, do CPC exige demonstração inequívoca do impedimento dentro do prazo legal, o que não se verifica quando a parte não comprova, de forma tempestiva, falha técnica impeditiva.

Inexiste obrigação de nova intimação para pagamento de custas já parceladas quando a parte foi previamente advertida sobre os prazos e condições de recolhimento.

A tentativa recursal de invocar nulidade por suposta falha técnica sem provocação do juízo de origem caracteriza "nulidade de algibeira", repelida pelo sistema processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1077864-54.2024.8.11.0041

APELANTE: JAMIL JOSÉ ANTUNES PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAMIL JOSÉ ANTUNES PEREIRA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Cobrança Cotas do Pasep c/c de Danos Morais nº 1077864-54.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A r. sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a apelante não teria juntado as guias de parcelamento das custas processuais, condenandoa, ainda, ao pagamento das respectivas custas. Ocorre que tal conclusão não reflete a realidade processual. A apelante tentou, por diversas vezes, gerar as referidas guias no sistema eletrônico do TJMT, mas o portal apresentava erro técnico persistente, impossibilitando a emissão. Como prova, a apelante gravou vídeo (anexo) demonstrando de forma inequívoca que a falha se originou no próprio sistema do Tribunal, e não por desídia da parte.
” (sic).

Afirma que
“A decisão viola diretamente o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura o direito de acesso à justiça, bem como o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC. O art. 139, VI, do CPC impõe ao juiz o dever de prevenir nulidades e viabilizar a regularização processual, especialmente quando a impossibilidade decorre de causas alheias à vontade da parte”
(sic).

Salienta que
“O art. 223, §1º, do CPC dispõe que se considera justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato processual. A falha técnica no sistema do TJMT, devidamente comprovada pelo vídeo anexado, caracteriza inequívoca justa causa, impondo-se a devolução do prazo para recolhimento das custas”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...] para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, concedendo-se novo prazo para juntada das guias de parcelamento das custas processuais;
b)
O afastamento da condenação ao pagamento de custas judiciais imposta na sentença”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança Cotas do Pasep c/c de Danos Morais ajuizada por
Jamil Jose Antunes Pereira
em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
.

Conforme decisão de id 186981830 o pedido de justiça gratuita foi indeferido, sendo facultado o recolhimento das custas processuais de forma parcelada.

A parte autora deixou de comprovar o pagamento integral das custas devidas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

[...]

De início, importante ressaltar que, por meio da decisão de id 186981830, foi deferido o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas, advertindo a parte acerca do risco da extinção do processo em caso de inadimplemento.

Em consulta ao sistema, verifica-se que o autor está inadimplente quanto ao pagamento das custas processuais, não sendo efetuado o pagamento das custas.

[...]

Dessa forma, a presente ação não tem condições de prosperar, por não estarem presentes, no caso, as condições legais para o seu exercício, uma vez que ausente os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

[...]

Isto posto, considerando que a parte autora deixou de quitar os valores de sua responsabilidade, verifico a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pese ser indispensável à intimação prévia da parte para o adimplemento das custas iniciais, nota-se dos autos que a parte autora possuía integral conhecimento acerca do parcelamento deferido e o prazo de vencimento de cada parcela, tendo em vista ter efetuado o pagamento das primeiras vencidas, restando inerte no cumprimento integral da obrigação.

[...]

Com estes fundamentos,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.”
(Id. 317275871)

Pois bem. A controvérsia instaurada neste recurso gravita em torno da extinção do processo de origem, sem resolução do mérito, com fundamento no inadimplemento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento requerido pelo autor.

A r. sentença de origem consignou, com propriedade, que a parte autora, ora apelante, deixou de comprovar nos autos o adimplemento integral das parcelas relativas às custas processuais, não obstante tenha sido expressamente advertida quanto às consequências jurídicas de sua inércia, por meio da decisão de Id. 317275865.

Nessa moldura, o apelante, alega em sua peça recursal que houve falha técnica no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual teria inviabilizado a emissão das guias de recolhimento das custas processuais, tendo juntado aos autos, apenas em sede recursal, um vídeo que, segundo sustenta, demonstraria a existência de erro sistêmico.

A partir desse argumento, pugna pela anulação da sentença, com devolução de prazo para o recolhimento das custas e afastamento da condenação respectiva.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida.

De antemão, impõe-se sublinhar o conteúdo do artigo 290 do Código de Processo Civil, in verbis:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Na mesma linha, o artigo 485, inciso IV, do CPC, determina que:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Dito isso, impende registrar que a decisão proferida nos autos, constante do Id. 317275865, autorizou o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, impondo, de forma clara, o dever da parte em cumprir com os vencimentos mensais até o dia 10 de cada mês, sob pena de extinção do feito.

Tal decisão, como é cediço, não foi objeto de impugnação, tampouco restou descumprida por causa devidamente justificada dentro do lapso assinalado.

O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer comprovação tempestiva de recolhimento das custas processuais, tampouco demonstrou ter adotado qualquer providência eficaz para sanar a pendência, mesmo após ter sido expressamente intimado para proceder à emissão e ao pagamento das guias dentro do prazo estabelecido (Id. 317275868).

Sua completa inércia diante de determinação judicial clara e específica evidencia não apenas o descumprimento injustificado da obrigação processual que lhe incumbia, mas também a ausência de qualquer circunstância impeditiva devidamente comunicada ao juízo de origem que pudesse justificar o não recolhimento.

Ademais, a juntada de vídeo com alegada prova da falha do sistema processual eletrônico apenas na fase recursal configura manifesta inovação recursal, vedada pelo sistema processual civil pátrio.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica ao considerar inadmissível a inovação probatória em sede recursal, por afrontar os princípios do contraditório e da estabilização da demanda, salvo se demonstrada a efetiva impossibilidade de produção da prova anteriormente, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, os fundamentos invocados no recurso, notadamente o alegado cerceamento de defesa, não encontram guarida jurídica, uma vez que a parte não demonstrou qualquer requerimento tempestivo para saneamento da suposta falha técnica junto ao juízo de origem, tampouco comprovou a alegada indisponibilidade do sistema no momento oportuno, limitando-se à juntada extemporânea de vídeo não acompanhado de qualquer registro técnico oficial.

Além disso, cumpre observar que é desnecessária nova intimação para pagamento das parcelas quando a parte já tiver sido previamente intimada sobre as condições do parcelamento e os prazos respectivos. Nesse ponto, colaciono os seguintes precedentes desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas iniciais parceladas, em Execução de Título Executivo Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais parceladas; (ii) analisar o cabimento da condenação em honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da parte quanto ao pagamento das custas iniciais, cujo parcelamento foi deferido, enseja a aplicação do parágrafo único do art. 290 do CPC, acarretando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária intimação prévia, uma vez que a parte tinha plena ciência do dever de pagamento das parcelas no prazo delimitado.

A extinção do processo nos termos do art. 290 do CPC não configura hipótese de sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios, pois ocorre antes mesmo da angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1010917-40.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não pagamento integral das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e intimação para comprovação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação processual por inércia, não se aplicando ao inadimplemento de custas já fixadas e parceladas.
”

(N.U 1009804-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (Destaquei)

Não bastasse, é oportuno sublinhar que a estratégia recursal adotada pelo apelante revela-se como típica tentativa de invocação de nulidade de algibeira, instituto rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Essa figura, repudiada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, caracteriza-se quando a parte, mesmo tendo plena ciência de determinada irregularidade ou vício processual, silencia-se dolosamente ao longo da marcha processual, apenas para suscitá-lo oportunisticamente em momento posterior, geralmente em sede recursal, como forma de reverter o desfecho desfavorável da demanda.

Nesse sentido, o comportamento da parte autora, que não comunicou qualquer dificuldade técnica ao juízo de origem dentro do prazo assinalado, nem formulou requerimento para prorrogação ou emissão assistida das guias de custas, desvela inequívoca inércia intencional e, portanto, inadmissível.

Desse modo, ainda que se admitisse a existência de falha no sistema, o momento e a forma de sua alegação tornam a pretensão absolutamente inadmissível, pois carecedora de boa-fé e de diligência mínima esperada da parte no curso regular do processo.

Além disso, o artigo 223, §1º, do Código de Processo Civil, que trata da justa causa para a prorrogação de prazos, exige a demonstração inequívoca de impedimento decorrente de fato alheio à vontade da parte, durante o curso do prazo originalmente fixado.

A alegação de falha administrativa ou erro sistêmico, para configurar justa causa, deve ser formalizada tempestivamente, no bojo do processo e dentro do prazo legal, o que não se verificou na espécie.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação devido à deserção, em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, apesar de deferido o pedido de parcelamento. O agravante alega falha administrativa do Tribunal na comunicação com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), impedindo a emissão das guias de pagamento e pleiteia a aplicação do §4º do art. 1.007 do CPC, que exige intimação prévia para recolhimento em dobro antes de declarar a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a ausência de pagamento do preparo no prazo estipulado, em razão de suposta falha administrativa, justifica a mitigação da deserção; (ii) determinar se a aplicação do §4º do art. 1.007 do CPC exige intimação prévia do recorrente para regularização em dobro, mesmo após a concessão de prazo inicial para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC prevê que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso ou, em caso de insuficiência ou inadimplemento, deve ser realizado dentro de cinco dias, sob pena de deserção.

A ausência de comprovação no prazo legal caracteriza deserção.

Não há previsão para concessão de novo prazo após o decurso do inicial, e a parte deveria ter demonstrado eventual impedimento durante o período de fluência, nos termos do art. 223 do CPC.

A exigência de intimação prévia para recolhimento em dobro (§4º do art. 1.007 do CPC) é aplicável apenas quando o preparo não é comprovado no ato da interposição do recurso, o que não se aplica ao caso em que o prazo para pagamento já havia sido concedido.

A falha administrativa alegada não foi comprovada nos autos de forma tempestiva, não configurando justa causa para relevar a deserção conforme o §6º do art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo para pagamento do preparo recursal concedido em decisão que deferiu o parcelamento, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, deve ser rigorosamente observado, sob pena de deserção.

A intimação prévia para recolhimento em dobro prevista no §4º do art. 1.007 do CPC não se aplica quando já concedido prazo para pagamento do preparo e este não foi cumprido.

A falha administrativa alegada deve ser comprovada tempestivamente para caracterizar justa causa nos termos do art. 223 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§2º, 4º, 6º e 7º; art. 223; art. 98, §6º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no acórdão.”

(N.U 1008657-73.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

No mais, determina-se o recolhimento das custas de preparo recursal pelo apelante
JAMIL JOSÉ ANTUNES PEREIRA
, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026